Tribunal: TJSP
Processo: 1020793-55.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito de 60 (sessenta) sessões de "oxigenoterapia hiperbárica" e 10 (dez) sessões de "higienização cutânea" – Sentença de procedência, para determinar que o apelante e a interessada forneçam o tratamento à apelada – Pleito de reforma da sentença – Não

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento gratuito de 60 (sessenta) sessões de "oxigenoterapia hiperbárica" e 10 (dez) sessões de "higienização cutânea" – Sentença de procedência, para determinar que o apelante e a interessada forneçam o tratamento à apelada – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelada hipossuficiente, portadora de "úlcera venosa crônica refratária" – PRELIMINAR da apelante – Ilegitimidade de parte passiva – Afastada – O apelante detém atribuição e competência para a execução da decisão combatida – Responsabilidade com a saúde pública é solidária entre os entes federativos – Incidência do disposto nos arts. 196 e 198, §1o, da CF – MÉRITO – Dever da Administração Pública em fornecer atendimento integral à saúde – Tratamento padronizado pelo SUS – Competência do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de normas constitucionais e legais em vigor – APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA não providas – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em R$200,00 (duzentos reais), além dos R$ 1.000,00 (um mil reais) já fixados em sentença, em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.